Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-19.2015.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000015-19.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GILSON DE OLIVEIRA - CPF: 383.933.101-30 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0000015-19.2015.8.11.0015

– Sinop

Apelante:
Oi S.A.

Apelado:
Gilson de Oliveira

E M E N T A

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TELEFONIA – ACORDO CELEBRADO NO PROCON –
INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR APÓS O ACORDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não bastando o autor ter ficado sem acesso à sua linha telefônica, buscou solução administrativa, celebrou acordo com a empresa e, mesmo assim, obteve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, restando configurado o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0000015-19.2015.8.11.0015

– Sinop

Apelante:
Oi S.A.

Apelado:
Gilson de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Oi S.A. visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito movida por Gilson de Oliveira contra Oi S.A., para declarar inexistente o débito discutido, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização fixada, uma vez que agiu em exercício regular do direito ao determinar o apontamento restritivo do nome do autor, ante a inadimplência. Menciona que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes.Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 93149463).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0000015-19.2015.8.11.0015

– Sinop

Apelante:
Oi S.A.

Apelado:
Gilson de Oliveira

VOTO

Cinge-se dos autos que Gilson de Oliveira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra Oi S.A., aduzindo que mantinha com a empresa ré contrato de prestação de serviço e que devido a mudança de endereço, solicitou a transferência, contudo, não foi realizada pela empresa que manteve as cobranças.

Narra que procurou o Procon e formalizou acordo com a empresa que se incumbiu de cancelar os débitos mas, mesmo assim, obteve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Após o trâmite processual o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar inexistente o débito, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 93149453).

Pois bem. Após análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Apesar da apelante asseverar o exercício regular do direito ao inscrever o nome do apelado no órgão de proteção ao crédito, ressai-se que o ato arbitrário por ela perpetrado reside no apontamento após o acordo celebrado com o apelado em seara administrativa.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
Segundo os informes produzidos no processo, deflui-se que a empresa requerida realizou a cobrança de valores e que, logo após, o requerente formulou requerimento, perante o Procon, momento em que, na data de 17 de dezembro de 2013, foi celebrada transação civil, em que a empresa requerida, de maneira expressa, assumiu o compromisso/prestação de concretizar o cancelamento de todos os débitos, vinculados ao contrato de prestação de serviços (fls. 37/38). A consumação da transação civil constitui ato jurídico perfeito que origina obrigações/prestações entre as partes.

Todavia, não obstante a ultimação de acordo, que registrava, de forma objetiva e clara, o cancelamento da cobrança, a empresa requerida concretizou, no dia 22 de setembro de 2014, a inscrição de registro do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, em razão da alegação de existência de mora contratual, referente a dívida com vencimento para a data de 27 de janeiro de 2014, com relação ao contrato celebrado entre as partes (fl. 26)
”. (id. 93149453).

Destarte,
não bastasse o autor ter ficado sem acesso à sua linha telefônica, buscou solução administrativa, celebrou acordo com a empresa e, mesmo assim, obteve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, indevido o apontamento negativo em nome do autor determinado pela ré, restando configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança indevida de valores, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a ré agiu de forma negligente.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pelo apelado.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar a apelada pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da ré pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONE - BLOQUEIO DA LINHA - COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS - ACORDO NO PROCON RECONHECENDO A ILEGALIDADE DA COBRANÇA - POSTERIOR COBRANÇA NOVAMENTE DA MESMA DÍVIDA E CANCELAMENTO DA LINHA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. - Há dano moral a ser indenizado se a concessionária de telefonia, apesar de o cliente estar em dia com o pagamento das mensalidades, efetua cobrança indevida de valores e bloqueia a linha telefônica para depois, após ter reconhecido em audiência do PROCON a ilegalidade da cobrança, promover nova cobrança indevida e cancelar a linha
.” (TJMG, Rac n. 10145140644926001, 17ª Câm. Cível, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 17.11.2016)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO -INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - REVELIA -OCORRÊNCIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA -SERASA/SPC - VALOR JUSTO E ADEQUADO.

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 33.580/2009, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.09.2009 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DESFEITA - INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu.

Assim, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos, em especial pela primeva tentativa de solução administrativa.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da ré, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à falha na cobrança de débito inexistente, ensejando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021